Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0713879-90.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DANILO ALVES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado DANILO ALVES DA SILVA (ID 70671862), na qual requereu a homologação da prova do ENEM/2024, para fins de remição pelos estudos. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 70671862). A Defensoria Pública (ID 70949457) informou que o requerente possui advogado constituído nos autos, conforme se verifica no processo de execução n. 0411871-81.2019.8.07.0015. Após a intimação do advogado constituído, este peticionou pela redistribuição da carta ao Juízo da execução penal. É o relatório. Decido. Os pedidos atinentes à execução penal, referentes à concessão de remição, devem ser dirigidos, primeiramente, ao Juízo da Execução, sob pena de indevida supressão de instância. Cabe acrescentar que, em 27-junho-2024, a autoridade judiciária do Juízo da execução penal declarou, em favor do apenado, a remição de 60 dias de remição pela aprovação parcial (em área de conhecimento) no ENEM 2020 e 2023, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ (SEEU n. 0411871-81.2019.8.07.0015, mov. 265.1). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta Instância, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator